Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-38.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELA AVALISTA DA OBRIGAÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO – VEÍCULO QUE, EMBORA APREENDIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, JAMAIS FOI ALIENADO PELA CREDORA – PRETENSÃO DE ABATER DO DÉBITO O VALOR DE MERCADO ESTIMADO DO BEM – POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO ANTE A NEGLIGÊNCIA DA

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELA AVALISTA DA OBRIGAÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO – VEÍCULO QUE, EMBORA APREENDIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, JAMAIS FOI ALIENADO PELA CREDORA – PRETENSÃO DE ABATER DO DÉBITO O VALOR DE MERCADO ESTIMADO DO BEM – POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO ANTE A NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROVIDENCIAR A VENDA DO VEÍCULO

APELAÇÃO PROVIDA